Tribunal: TJBA
Processo: 0000360-05.2011.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000360-05.2011.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA

APELADO: SONIA MARIA MARCOS MAGNAVITA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRAZO TRIENAL. CPC/2015. APLICAÇÃO DO ART. 921, §§ 1º E 2º. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE DILIGÊNCIA ÚTIL. ART. 924, V, DO CPC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a aplicação do prazo trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à prescrição intercorrente no caso concreto, diante da ausência de impulso útil da parte exequente.

O voto conclui que a paralisação do feito entre 2017 e 2023, sem providências efetivas, caracteriza inércia injustificável, atraindo a incidência da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC).

A alegação de mora atribuída ao Poder Judiciário não se sustenta diante da ausência de diligência concreta e eficaz por parte do credor.

Aplica-se ao caso o art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo prescindível a suspensão formal do processo ou intimação para andamento, dada a natureza pública da prescrição, a qual pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ausente nulidade da sentença ou afronta ao art. 489, § 1º, do CPC. Sentença mantida.

Súmulas e precedentes citados:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); Súmula 106/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2074154/MG, DJe 31/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0000360-05.2011.8.05.0043
,
da Comarca de Canavieiras, em que figuram como
APELANTE,

MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO
, e
APELADA,

SÔNIA MARIA MARCOS MAGNAVITA DE CANAVIEIRAS ME e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.